Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040775-97.2014.8.07.0001 DECISÃO Defiro o pedido de habilitação (id 56766093). Anote-se. Homologo o acordo (id 51328538), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 7360307) pela perda superveniente do interesse recursal. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator